Tribunal: TJPA
Processo: 0004089-65.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004089-65.2018.8.14.0068

APELANTE: HILDA DE BRITO DO ROSARIO

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da ré. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Hilda de Brito do Rosário,
por intermédio de Advogada Constituída, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6564363), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Consta na peça acusatória que no dia no dia 25 de julho de 2018, por volta das 11h:30min, a guarnição da polícia militar realizava operação para coibir o delitos na cidade de Augusto Corrêa/PA, quando foram realizadas diligências na residência da denunciada Hilda do Rosário, tendo sido encontradas 41 PEQUENAS PORÇES DE MACONHA/ LIMOZINHO, 24 PEQUENAS PETECAS PLÁSTICAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 09 PETECAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA e a quantia de R$ 697,00.

Em sede policial, a acusada relatou que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado Eduardo Fonseca, assim como parte do dinheiro apreendido era proveniente da comercialização da droga realizado por ela, confessando o crime, praticado em coautoria com o referido réu.

Em razão disso, a denúncia imputou aos réus Hilda do Rosário e Eduardo Fonseca as condutas elencadas no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 06/09/2018.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 6564317, pag. 3/7)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.001328-QUI
, que constatou o peso de 212,061 (duzentos e doze gramas e sessenta e um miligramas, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína
”, distribuída em 33 embrulhos e
39,239
g (trinta e nove gramas e duzentos e trinta e nove miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em 41 (quarenta e um) pequenos embrulhos.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 6564366 pg. 18/19), alega a insuficiência de provas para condenação da ré, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6564367), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ID 8469298, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A apelante Hilda de Brito do Rosário pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que a apelante e o correu Eduardo eram proprietários da droga.

A
materialidade
do crime restou evidente, (Id 6564317, pag. 3/7)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.001328-QUI
, que constatou o peso de
212,061g
(duzentos e doze gramas e sessenta e um miligramas, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína
”, distribuída em 33 embrulhos e
39,239
g (trinta e nove gramas e duzentos e trinta e nove miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em 41 (quarenta e um) pequenos embrulhos.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

Em juízo os Policiais
Raimundo José Teixeira Leandro, Lauro José Santana Oliveira e Francisco Edson Sousa Matos
confirmaram que as substâncias entorpecentes foram apreendidas na casa da acusada Hilda, tendo a ré confessado a propriedade de parte da droga e atribuído à Eduardo as demais substâncias e o dinheiro apreendido, produto da mercancia.

De forma unânime, aduziram que haviam recebido denúncias de que os acusados estavam no local, após a prática de vários assaltos (supostamente em conjunto com a nacional conhecida por “BUFALA”), bem como que a residência da acusada Hilda era conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, segundo as mesmas denúncias. Todos relataram que o denunciado Eduardo já era conhecido tanto dos policiais que diligenciam em Augusto Corrêa como os de Bragança, tendo advindo desta última cidade, pois era procurado pela prática de crimes.

O policial
Lauro José Santana Oliveira
narrou, ainda, que uma testemunha, que estava no local, informou que Eduardo Fonseca, conhecido por “Gordo”, estava na residência de Hilda, mas ao avistar a guarnição teria empreendido fuga pelo mato existente nas proximidades.

Já o policial
Francisco Edson Sousa Matos
afirmou que continuam recebendo denúncias de que a acusada Hilda permanece comercializando entorpecentes em sua residência.

A apelante, em juízo, apenas negou as declarações feitas na DEPOL, informando que as drogas apreendidas, assim como o dinheiro pertencia à Eduardo, que estava em sua residência apenas tomando banho, como costumava fazer, mas que assim que percebeu a presença da polícia, evadiu-se do local.

O acusado Eduardo Fonseca disse que estava na cidade há 1 semana e negou a prática do crime, afirmando que a pessoa que a polícia procurava possui o apelido de “GORDINHO DO MORRO”, negando que sejam a mesma pessoa, apesar de residir no bairro da cidade de Bragança que dá nome ao apelido do indivíduo citado.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que a testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse da residência da ré.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe.(Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Hilda de Brito do Rosário,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022